Tribunal: STF
Processo: RE 1456645
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III DO § 2º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que, julgando procedente o pedido, determinou o recálculo da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente titulado pela parte autora (NB 632.091.406-1), apurando-a em 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). 



    Insurge-se o INSS alegando, em síntese, a constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Sem razão a Autarquia Previdenciária. 



    Vejamos. Com efeito, em recente julgamento, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região fixou entendimento no sentido de que ‘o valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência’. Confira-se: 



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS COEFICIENTES DA ACIDENTÁRIA E DA NÃO ACIDENTÁRIA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 26, § 2º, III, DA EC Nº 103/2019. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. 1. A EC 103/2019 alterou a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Em relação a aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, estabeleceu, até o advento de lei posterior, que o seu cálculo, corresponda a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período de apuração, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres. 2. O art. 194, parágrafo único, IV, da CF/88, garante a irredutibilidade do valor dos benefícios. Como a EC 103/19 não tratou do auxílio-doença (agora auxílio por incapacidade temporária) criou uma situação paradoxal. De fato, continua sendo aplicável o art. 61 da LBPS, cuja renda mensal inicial corresponde a 91% do salário de benefício. Desta forma, se um segurado estiver recebendo auxílio doença que for convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, terá uma redução substancial, não fazendo sentido, do ponto de vista da proteção social, que um benefício por incapacidade temporária tenha um valor superior a um benefício por incapacidade permanente. 3. Ademais, não há motivo objetivo plausível para haver discriminação entre os coeficientes aplicáveis à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e não acidentária. 4. Em razão da inconstitucionalidade do inciso III do §2º do art. 26 da EC 103/2019, esta turma delibera por fixar a seguinte tese: ‘O valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência’. (5003241-81.2021.4.04.7122, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, juntado aos autos em 12/03/2022).



    O voto é por negar provimento ao recurso da parte ré, condenando a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou sobre o valor atualizado da causa, se não houver condenação, observado o disposto na Súmula 421 do STJ. No caso de ações previdenciárias, aplicam-se as Súmulas 76 do TRF da 4ª Região e 111 do STJ” (e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do art. 194 da Constituição da República, e o inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019. Sustenta que “o acórdão recorrido, prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, declarou a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019, que estabeleceu nova fórmula de cálculo da renda da aposentadoria por incapacidade permanente” (fl. 2, e-doc. 18).



    Argumenta que “a ADI 6.279/DF tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida nos presentes autos, qual seja, a constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 3, e-doc. 18).



    Assevera que “a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da referida ADI 6.279/DF, vem sendo adotada como regra pelo STF em casos análogos, em observância ao princípio da economia processual” (fl. 3, e-doc. 18).



    Ressalta que “as novas regras estabelecidas no art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, não representam retrocesso social e não violam os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade dos benefícios, constituindo decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social, e que deve ser respeitada à luz dos princípios da separação de poderes, da seletividade e da distributividade” (fl. 27, e-doc. 18). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, e §5º, da Emenda Constitucional n. 103/2019, bem como a ofensa ao art. 2º da Constituição Federal (princípio da separação dos poderes), com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 27, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A Turma Recursal de origem manteve a sentença no sentido de que “o valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC)” (e-doc. 12).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, que tem como objeto, entre outros dispositivos, a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a , b e c ; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Pretende-se, naquela ação direta, “suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a , b e c ; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, que aplicou julgado da Turma Regional de Uniformização da Justiça Federal da Quarta Região, para reconhecer “a inconstitucionalidade do art. 26, III, §2º da EC 103/2019” (fl. 2, e-doc. 68). 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279: RE n. 1.410.444/SC, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; RE n. 1.443.490/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.8.2023; RE n. 1.443.097/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023; RE n. 1.434.789/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.7.2023; RE n. 1.443.099/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2023; e RE n. 1.412.276/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2022.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, após o que exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora